Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se verifica omissão no acórdão que manteve a r. sentença de extinção do feito por não homologar o acordo extrajudicial, apresentando fundamento de ausência de margem consignável da devedora, ainda que tal argumento não conste no recurso de apelação, pois se trata de circunstância diretamente impeditiva da homologação do acordo entabulado entre as partes.
2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.